Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006659-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: IVANILDO CORDEIRO BEZERRA
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001911-46.2020.811.0002 ajuizada por IVANILDO CORDEIRO BEZERRA em desfavor do requerido ora Agravante e o Estado de Mato Grosso, visando a disponibilização do procedimento de artroplastia total do quadril ao substituído diagnosticado com dor articular e Gonartroses Primárias.
A decisão objurgada deferiu em parte o pedido para que os requeridos providenciassem, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão do requerente Ivanildo Cordeiro Bezerra na Central de Regulação para a realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica) a qual deverá ser realizada no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que acomete.
Inconformado, o Agravante recorre pela reforma da decisão objurgada, sustentando que “ em que pese não se negar a necessidade de atendimento a parte Requerente, trata-se de pedido de procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado com certa brevidade”.
Assevera que deve haver razoabilidade entre os princípios constitucionais, principalmente quanto ao fato de que o princípio individualista está se sobrepondo ao princípio da coletividade, além, é claro do erário que possui limitações constitucionais quanto ás despesas orçamentarias que são previamente elaboradas e limitadas.
Destaca que o Município não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ilegalidade.
Alega afronta ao princípio da reserva do possível diante da impossibilidade de o Estado atender o direito à saúde de todos, devem ser realizadas escolhas trágicas a fim de atender da melhor forma possível aos anseios constitucionais.
Aduz a existência de comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à saúde.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer “ a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender/revogar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência determinando ao Município que fornecesse ao requerente o procedimento cirúrgico de artoplastia de ambos os joelhos”.
É o relatório.
Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável.
O procedimento se amolda como TFD sendo o substituído residente na Comarca de Rondonópolis, como descrito na inicial.
Ademais, constata-se a existência de prazo de 05 (cinco) dias para inclusão do substituído na Central de regulação e o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização do procedimento cirúrgico, apesar de se tratar de procedimento de caráter eletivo.
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO o efeito vindicado, até julgamento final deste agravo, mantendo a decisão objurgada.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora